Tribunal: CARF
Processo: 10735.000579/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.000579/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.486 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
LUIZ CARLOS BEZERRA DE FRANCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
GLOSA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
O direito a dedução de parte rendimento à tributação por motivo de pagamento
de pensão alimentícia, homologada judicialmente, comprova-se pelo efetivo
pagamento por meio de provas documentais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento do Imposto sobre a Renda
Pessoa Física, de fls 02-06, em face do sujeito passivo acima identificado, referente ao
exercício 2008, ano-calendário 2007, com ciência em 25/02/2011 (fl. 17), sendo
constituído crédito tributário no valor de R$ 8.020,78, composto das seguintes parcelas:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.000579/2011-31
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.486 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.000579/2011-31

Conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 04) foi lançado de ofício o
presente crédito tributário, em decorrência das seguintes constatações no decorrer da
ação fiscal:

Impugnação
Foi apresentada impugnação (fl. 02; 07-09), em 24/03/2011 por intermédio da qual o
sujeito passivo, após qualificar-se e resumir os fatos, apresentou a sua defesa cujos
pontos relevantes para a solução do litígio são:
· A Pensão Alimentícia foi originária DE TERMO DE ACORDO DE PENSÃO
ALIMENTÍCIA N. 19/2001, conforme documento expedido pelo Comando do 3°
DISTRITO NAVAL da MARINHA DO BRASIL, SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA
INTEGRADA SETOR DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA, conforme documento em
anexo.
· Existe um Termo de Acordo que respalda a dedução da Pensão Alimentícia, uma vez
que, estes valores todos os meses descontados dos proventos do contribuinte.
· O Termo de Acordo efetuado pelas partes tem o condão de modificar, e inclusive
anular a Notificação de Lançamento, por ter sido acordada entre as partes: LUIZ
CARLOS BEZERRA DE FRANÇA, (Instituidor da Pensão), e SARA SILVA DA
COSTA (Beneficiária da Pensão), com as respectivas testemunhas CARLOS
ANTÔNIO FERREIRA E JAILTON EVERALDO DA SILVA, tudo na presença do
Encarregado do Núcleo de Assistência Jurídica e Judiciária do Comando da Marinha o
Capitão- Tenente JOSÉ ERONILDO GOMES DOS SANTOS.
· Não deveria ter sido considerada indevida a dedução da Pensão Alimentícia, pois foi
originária de um Termo de Acordo entre as partes.
Pedido
O sujeito passivo requer o cancelamento do crédito tributário.
É o relatório.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória do recorrente:

Conclusão
Isto posto, e considerando tudo mais que dos autos consta, voto no sentido de se julgar
improcedente a impugnação e pela manutenção do crédito tributário.

Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.486 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.000579/2011-31

Cientificado da decisão de primeira instância em 06/07/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 17/07/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o acordo para o pagamento de pensão alimentícia está comprovado nos autos;
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a possibilidade de dedução de pensão paga com base no
Termo de Acordo de Pensão Alimentícia de no19/2001 de fl.11, emitido pelo Comando do 3o
Distrito Naval. Como se observa, o referido termo foi firmado no âmbito do Serviço de
Assistência Social Integrada da Marinha do Brasil, não se enquadrando no conceito fechado do
art. 78 com o art. 83, incisos I e II, do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, por não ser
um Termo homologado judicialmente ou uma Decisão Judicial.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Admissibilidade
A impugnação apresentada em 24/03/2011 é tempestiva, por ter sido protocolizada
dentro do prazo de 30 dias, contados a partir da data da ciência da notificação de
lançamento, ocorrida em 25/02/2011, e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72.
glosa de pensão alimentícia
Trata-se de glosa do valor de R$ 15.554,45, indevidamente deduzido a título de Pensão
Alimentícia Judicial, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução. Segundo a fiscalização, o próprio contribuinte declarou que não existe decisão,
nem acordo judicial para respaldar a mencionada decisão, também não apresentou
escritura pública.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo,
sofre as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.486 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.000579/2011-31

Veja que o artigo 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999,
aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999 estabelece:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Assim, pela interpretação sistemática da legislação tributária, verifica-se a Autoridade
Fiscal pode exigir provas complementares, como a comprovação do efetivo desembolso
quando considerar, a seu exclusivo critério, que os elementos trazidos não são
suficientes.
É autorizada, na Declaração de Ajuste Anual do alimentante, a dedução da base de
cálculo de incidência do imposto, das importâncias pagas a título de pensão alimentícia
mensal, pagas ao alimentado, com base na combinação do art. 78 com o art. 83, incisos
I e II, do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99:
Pensão Alimentícia
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
(...)
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração
anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
(...)
Base De Cálculo Do Imposto Na Declaração
Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, e Lei no 9.477, de 1997, art. 10, inciso I):
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74, 75, 78 a
81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente.
Parágrafo único. O resultado da atividade rural apurado na forma dos arts. 63 a 69 ou
71, quando positivo, integrará a base de cálculo do imposto (Lei no 9.250, de 1995,
arts. 9o e 21).
Caberia ao interessado trazer aos autos, em sede de impugnação, Termo de
Homologação ou Decisão Judicial que comprovasse estar ele obrigado a pagar a referida
pensão alimentícia, bem como juntar documentos do seus efetivos pagamentos.
No entanto, o interessado apresentou um Termo de Acordo de Pensão Alimentícia de
no19/2001 (fl.11), emitido pelo Comando do 3o Distrito Naval – Serviço de Assistência
Social Integrada da Marinha do Brasil. Entretanto, este documento, por não se tratar de
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.486 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.000579/2011-31

Termo de Homologação ou Decisão Judicial, não possui capacidade probatória
suficiente ao ponto de desonerá-lo da obrigação de trazer as provas documentais
necessárias.
Neste sentido, há jurisprudência administrativa:
PENSÃO ALIMENTÍCIA - Comprovado que o contribuinte estava obrigado, por
decisão judicial a pagar pensão alimentícia, é de se aceitar a dedução do valor
correspondente, com a juntada de documentação hábil. 1o Conselho de Contribuintes /
2a. Câmara / ACÓRDÃO 102-45.764 em 16/10/2002. Publicado no DOU em:
07.01.2003.
PENSÃO ALIMENTÍCIA - De acordo com o artigo 4o, II da Lei no 9.250/95 apenas a
pensão alimentícia paga em cumprimento a decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente é passível de dedução para determinação da base de cálculo do Imposto
de Renda. 1o Conselho de Contribuintes / 6a. Câmara / ACÓRDÃO 106-13.216 em
27/02/2003. Publicado no DOU em: 05.08.2003.
DEDUÇÕES - PENSÃO ALIMENTÍCIA - A declaração de ajuste anual do beneficiário
da pensão judicial é documento hábil para comprovar os valores pagos a este título
pelo sujeito obrigado, pois o que se admite como dedução numa ponta é rendimento
tributável na outra. 1o Conselho de Contribuintes / 2a. Câmara / ACÓRDÃO 102-
46.666 em 25.02.2005. Publicado no DOU em: 02.06.2005.
Portanto, pela ausência de comprovação da obrigação de pagar pensões alimentícias em
questão na forma legal e dos efetivos pagamentos, deve ser mantida totalmente a glosa
no valor de R$ 15.554,45.
Conclusão
Isto posto, e considerando tudo mais que dos autos consta, voto no sentido de se julgar
improcedente a impugnação e pela manutenção do crédito tributário.
Campo Grande/MS, 15 de fevereiro de 2012.
Nilton Tadashi Oshiro - Relator
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 55
DF CARF MF
Original